Tribunal: TJDFT
Processo: 0720681-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. SINDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. EC 113/2021. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. VEDAÇÃO. ANATOCISMO. NECESSIDADE DE ESCLARECER A FORMA DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravante. No referido pronunciamento judicial, a preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF), na condição de substituto processual. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação indevidamente suspenso em janeiro de 1996.
3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Tribunal consolidaram o entendimento acerca da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, independentemente de autorização ou filiação dos substituídos.
4. Segundo estatuto, o Sindireta/DF é organização sindical representativa da categoria profissional dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal.
5. O exequente/agravado, policial civil do Distrito Federal, pertence à categoria representada pelo Sindireta/DF e, portanto, é beneficiário do título coletivo executado.
6. Com base na garantia de livre associação sindical prevista na Constituição da República (arts. 8o, V, e 37, VI), não há que se invocar o princípio da unicidade sindical para impor que o servidor seja necessariamente representado ou substituído processualmente pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF), já que a atuação do Sindireta/DF abrange os servidores públicos integrantes do quadro da PCDF. No mesmo sentido: Acórdão 1711166, 07348621820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023.
7. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic.
8. A fim de evitar indevida cumulação de índices, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.